Tribunal: TJDFT
Processo: 0729522-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DECISÃO Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal (ID 21804164). Aguarde-se informação do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Guará/DF , 4 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto